Tribunal: TJMT
Processo: 1005155-43.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005155-43.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO JOSE DA SILVA - CPF: 705.128.921-72 (APELADO), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FATURAS EM VALORES BEM ACIMA DO USUAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO AFASTADA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa, sendo imperiosa a revisão das faturas.

Não há o dever de indenização por danos morais se não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais e Materiais julgada procedente para declarar inexistente a dívida “
da unidade consumidora no 6/2580874-2, referente aos meses de outubro/2019 à agosto/2020, prevalecendo o montante de 160 Kw para cada conta impugnada, por ser este o valor referente à média de consumo da UC, prevalecendo a tarifa cobrada no respectivo mês da fatura, cujo valor será apurado em liquidação de sentença”,
e determinar

à ré o pagamento de R$5.000,00 de dano moral, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da condenação.

A apelante argumenta que o consumo apurado decorreu de leitura feita diretamente no aparelho medidor, que não há prova de nenhuma irregularidade até o ponto de entrega e que a variação de consumo acontece devido a fatores alheios à sua responsabilidade, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel.

Diz que os valores questionados não destoam dos faturamentos registrados anteriormente, e que a apelada não apresentou nenhuma prova contrária às leituras realizadas.

Alega que não está comprovado no dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do montante

arbitrado.

Em contrarrazões, o apelado pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 165707002).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado busca a anulação das faturas de energia elétrica de outubro de 2019 a agosto de 2020, de R$400,20, R$854,72, R$1.286,50, R$1.121,36, R$1.021,85, R$987,94, R$902,49, R$907,81, R$788,33 e R$388,16, respectivamente, pois nesse período teria havido aumento discrepante se comparado com o histórico de consumo dos últimos meses. Pleiteia também indenização por danos morais de R$20.000,00.

A Ação foi julgada procedente para declarar inexistente a dívida e determinar à ré R$5.000,00 de reparação.

A apelante recorre sob o argumento de que tais débitos foram devidamente computados mediante leitura no medidor, e que eventual aumento no consumo pode ser decorrente de alterações na rotina do imóvel.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia a ela mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

Constata-se na petição inicial que de janeiro de 2019 a setembro de 2019 a média de consumo era de 136,33 quilowatts. Desse modo, a dos meses contestados, de 883,54 quilowatts, é de mais de
seis vezes
superior à habitual (ID. 165706959, pág. 5).

Prova disso é que a perícia realizada em agosto de 2020 reprovou o equipamento porque “
não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico,
que
Os erros percentuais do medidor estão incompatíveis com a sua classe de exatidão
e que
O medidor está com furo na base e 2o elemento inoperante”
(ID. 165706959, pág. 8).

Em outra avaliação técnica em 15-1-2021, o medidor foi novamente reprovado sob a justificativa de que “
não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico
e porque
encontra-se com a base violada”
(ID. 165706959, pág. 9).

O conjunto probatório existente na lide, sobretudo em relação ao faturamento nos últimos meses, atesta que o valor em discussão é extrema e imotivadamente dissonante dos demais períodos.

Assim, o apelado cumpriu satisfatoriamente o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II, tendo inclusive pugnado pelo julgamento antecipado da lide. Dessa forma, é indevida a cobrança das faturas
sub judice
(artigo 373, incisos I e II, do CPC).

Por outro lado, não há dano moral, que nesta hipótese não é presumido, precisa ser comprovado. A energia elétrica não foi suspensa, tampouco o nome do autor foi inserido nos órgãos de restrição ao crédito, tanto assim que em tutela de urgência, deferida, ele pleiteia que a apelada se abstenha de adotar tais procedimentos.

E era dele esse ônus, por força do artigo 373, inciso I, do CPC.

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (artigos 186 e 927 do Código Civil), não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para excluir a indenização por danos morais, e, tendo em vista a sucumbência recíproca, redistribuo os respectivos ônus em 50% para cada parte, ressalvada a inexigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme documentos anexados no ID. 165706974/976. Fixo a verba honorária em 10% da quantia atualizada da causa (artigo 85, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023